Tribunal: TJSP
Processo: 1501683-15.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501683-15.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante PAULO CESAR BISPO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de
Declaração, os quais são recebidos apenas para fins de prequestionamento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501683-15.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 40.124
2
Embargos de Declaração Criminal no 1501683-15.2018.8.26.0536/50000
Embargante: Paulo Cesar Bispo dos Santos
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Guarujá
Voto no 40.124
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
no v. Acórdão. Inocorrência. Nenhum vício observado no
julgado. Embargos rejeitados, os quais são recebidos
apenas para fins de prequestionamento.
I Alegando vício de omissão no v. Acórdão proferido
por esta Colenda 1a Câmara de Direito Criminal (fls. 225/232), a Defensoria
Pública opõe os presentes Embargos de Declaração, objetivando sanar a falha
supramencionada.
II Os presentes Embargos devem ser rejeitados, haja
vista não terem se mostrado delineadas as hipóteses previstas no artigo 619 do
Código de Processo Penal, restando tão somente serem conhecidos, para fins
de prequestionamento.
Como se sabe, a peça processual interposta possui
destinação de sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade de uma decisão judicial.
In casu, assevera o embargante que o v. Acórdão padece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501683-15.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 40.124
3
de vício de omissão, porquanto “não citou o artigo 33, §4o, da Lei de
Drogas, afastando-o com argumentos abstratos”.
Sem razão, contudo.
Com efeito, basta leitura do julgado para se verificar que
o referido dispositivo foi devidamente analisado e fundamentadamente
afastado pela turma julgadora (fl. 231):
Em que pese o pleito defensivo, entendo que o afastamento do
redutor deve prevalecer, eis que a causa de diminuição de pena prevista no artigo
33, §4o, da Lei de Drogas, destina-se apenas a neófitos na criminalidade. 'In casu',
o apelante foi preso com grande quantidade de droga (05 tijolos de maconha,
pesando aproximadamente 3.812g, 09 pedaços de maconha, com peso aproximado
de 457g, 01 porção de maconha, pesando 121g, 400 filetes de maconha, pesando
aproximadamente 892g, e 17 bolinhas de maconha, pesando aproximadamente
12g), além de uma balança de precisão, o que não indica ser cabível a medida, haja
vista que tal circunstância demonstra não ser o acusado pequeno traficante, não
satisfazendo as condições pessoais e legais para a benesse.
Desnecessários, pois, maiores achegos.
Fica claro, após uma análise detida da decisão ora
guerreada, observando a linha de raciocínio desenvolvida por esta colenda
Turma Julgadora, obviamente que com espírito desarmado o que se espera
como forma de agilizar e promover a melhor Justiça que não estão reinantes
os requisitos que ensejariam a interposição dos presentes embargos de
declaração.
Daí por que, não padece o v. Acórdão do vício que lhe é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 1501683-15.2018.8.26.0536/50000 -Voto no 40.124
4
apontado.
Ante ao exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração,
os quais são recebidos apenas para fins de prequestionamento.
PÉRICLES PIZA
Relator